Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 118036544, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, confirmando a tutela de urgência que determinou a substituição do aparelho celular adquirido pela reclamante, por outro novo, em perfeitas condições de uso (id. no 118036486).
Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
Em argumento recursal, a recorrente Havan Lojas de Departamentos LTDA defenda a ausência de responsabilidade, bem como a inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução do quantum indenizatório. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008694-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 066.079.641-41 (RECORRENTE), MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC ASSIST TEC EM CELULAR (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022